Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PARTILHADO POR HERDEIRA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AOS DEMAIS COERDEIROS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDA E VALOR FIXADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização formulado por coproprietários de imóvel inventariado, decorrente de uso exclusivo do bem por herdeiras rés. A sentença condenou ao pagamento proporcional dos frutos civis, a partir da citação, e reconheceu a legitimidade passiva, bem como a suficiência da petição inicial. Além disso, deferiu a gratuidade de justiça às partes beneficiárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva de uma das rés que nega ter residido no imóvel; (ii) avaliar eventual inépcia da petição inicial por suposta genericidade e contradição no pedido; (iii) definir a existência de obrigação indenizatória pelo uso exclusivo de imóvel comum, com a fixação do percentual e do termo inicial da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva decorre da narrativa da petição inicial, a qual imputa às rés o uso exclusivo do bem e a apropriação dos frutos civis, sendo suficiente, em abstrato, para a formação do polo passivo. A ausência de provas robustas em instrução não afasta a pertinência subjetiva da demanda.
4. A petição inicial atende aos requisitos legais, com pedido certo, determinado e valorado, não havendo contradição entre o valor requerido e o apontado em laudo pericial, tampouco genericidade quanto ao período pleiteado. A existência de cálculos exatos será objeto da fase de liquidação.
5. A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, diante da ausência de provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado de que não se exige miserabilidade absoluta para o benefício.
6. A jurisprudência reconhece o direito de herdeiros coproprietários à indenização proporcional pelo uso exclusivo do imóvel por outro(s) herdeiro(s), com base nas normas do condomínio, independentemente de locação ou moradia direta, evitando-se enriquecimento sem causa.
7. O termo inicial da obrigação indenizatória é a citação, marco da constituição em mora, ante a ausência de comprovação de oposição anterior. O percentual de 5,5556% sobre 50% (cinquenta por cento) do valor locatício reflete critério razoável, cabendo à liquidação o cálculo exato do quantum devido.
8. A alegação de culpa exclusiva dos autores pela não venda ou composição é irrelevante para a configuração da obrigação indenizatória, que decorre objetivamente da utilização exclusiva do bem comum.
9. Os pedidos formulados em contrarrazões, por buscarem a majoração da condenação, não são cognoscíveis por meio processual impróprio, razão pela qual não foram examinados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva em ações indenizatórias por uso exclusivo de imóvel comum decorre da plausibilidade da narrativa inicial, sendo verificada em abstrato.
2. O uso exclusivo de bem partilhado por herdeiro enseja indenização proporcional aos demais coproprietários, independentemente de ocupação direta ou locação a terceiros.
3. O termo inicial da indenização é a citação, marco da constituição em mora, salvo prova de oposição anterior.
4. A gratuidade de justiça deve ser mantida na ausência de prova robusta de capacidade econômica.